Tribunal: TJDFT
Processo: 0708260-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708260-50.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERONICA CLAUDINO DE SOUZA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Consoante o teor do petitório de ID 61486511, VERÔNICA CLAUDINO DE SOUZA, ora recorrente, postula a desistência da apelação de ID 55851049. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil (CPC), o apelante poderá desistir do recurso, sem a anuência do recorrido. Assim e por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do CPC, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência do aludido recurso. Intimem-se. Oportunamente, após as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador